Tribunal: TJES
Processo: 5013195-72.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013195-72.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NATHALIA DIAS KRUGEL
APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM TRECHO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo internacional, perda de conexão em trecho nacional e ausência de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo internacional e a consequente perda de conexão impõem a responsabilização da companhia aérea; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade das companhias aéreas por falhas na prestação do serviço de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a demonstração do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano alegado.

4)
O atraso do voo internacional fora de aproximadamente 27 minutos, aterrissando a aeronave no Aeroporto de Guarulhos às 16h17min, enquanto o voo de conexão estava programado para as 17h40min, concedendo à passageira tempo suficiente para os trâmites aeroportuários.

5)
Não há nos autos prova de que a perda da conexão ocorreu por ato imputável à companhia aérea, inexistindo registros de filas excessivas, demora na liberação de bagagens ou outras circunstâncias a justificar a alegação de insuficiência do tempo de conexão.

6)
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral não é presumido no caso de atraso de voo, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

7)
Não demonstrado qualquer ato ilícito da companhia aérea, inexiste fundamento para a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O atraso de voo e a perda de conexão somente ensejam responsabilidade da companhia aérea se comprovada falha na prestação do serviço que impeça o embarque tempestivo do passageiro.

2) O dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, devendo a parte interessada demonstrar a efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC/2002, arts. 734 e 737.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.150/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/5/2024, DJe 24/6/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade da apelada pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com o consequente atraso superior a 14 horas para a chegada ao destino final da apelante e ocorrência de dano moral indenizável em razão da perda de conexão e ausência de assistência material.

A responsabilidade das companhias aéreas por atrasos, perdas de conexão e falta de assistência encontra respaldo no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva para os fornecedores de serviços por falhas que causem danos aos consumidores.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, “
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
”
(AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)
.

Em recente julgado envolvendo atraso em decorrência de manutenção não programada na aeronave, tal como ocorrera na hipótese, o Tribunal da Cidadania salientara que a não comprovação de lesão extrapatrimonial
“afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737).”

(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)
.

Ademais, restou comprovado que o voo internacional da apelante sofreu atraso de aproximadamente 27 minutos, aterrissando no Aeroporto de Guarulhos às 16h17min.

O voo de conexão, por sua vez, estava programado para as 17h40min, concedendo à passageira intervalo superior a uma hora para a realização dos trâmites aeroportuários.

A despeito da alegação de que o tempo de conexão não fora suficiente, a recorrente não comprovou ter sido impedida de embarcar por razões imputáveis à companhia aérea.

Não há nos autos registros de filas excessivas, demora na liberação de bagagem ou qualquer outra circunstância que justifique a perda da conexão.

Vale registrar a reacomodação da parte, sem custo adicional, em voo subsequente.

Com efeito, à míngua de demonstração de que a consumidora buscou o embarque tempestivo e perdeu a conexão em decorrência de ato ilícito da companhia aérea, inexiste fundamento apto a responsabilizá-la por danos morais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.